Tribunal: TJDFT
Processo: 0725122-04.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0725122-04.2020.8.07.0001 APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA FIPECQ APELADO: GAMA SAUDE LTDA DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista à embargada para responder aos declaratórios, no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 09/08/2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR